Tribunal: TJDFT
Processo: 0738987-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738987-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORIANO RIBEIRO DA COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Floriano Ribeiro da Costa em face da r. decisão (ID 246129476, na origem) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizado pelo Agravante em desfavor do Banco Bradesco S/A, indeferiu a tutela de urgência para restituição parcial de valores descontados automaticamente da conta bancária dele. Nas razões recursais (ID 76183115), o Autor relata que, ao realizar a venda de seu veículo, recebeu o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em conta corrente que mantém junto ao Réu, tendo o montante sido integralmente retido pela Instituição Financeira para amortização de supostas dívidas, sem qualquer autorização expressa para desconto automático. Afirma que, mesmo após reiteradas solicitações, o Requerido não apresentou contrato que comprovasse a existência de anuência para os descontos realizados e aponta que jamais autorizou o Banco a realizar descontos automáticos de quaisquer dívidas, o que, para ter validade, era exigido pela jurisprudência deste eg. TJDFT. Defende que a relação jurídica entre as partes configura típica relação de consumo, sendo aplicável o regime do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, para concluir que “seria necessário que o Banco Bradesco comprovasse o fundamento contratual, se é que existe, para o desconto automático de valores em conta-corrente para quitação de supostas dívidas de cheque especial e cartão de crédito”. Defende, ainda, que mesmo na hipótese de existência de cláusula autorizativa, essa deve ser considerada abusiva, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, além de não observar o limite de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Nesse contexto, argumenta que teria o direito de manter consigo o equivalente a 70% (setenta por cento) dos rendimentos que recebeu, ou seja, R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), sem o qual não conseguirá honrar os seus compromissos financeiros familiares. Alega a existência de periculum in mora, diante da impossibilidade de prover sua subsistência e a de seus dependentes, especialmente considerando possuir obrigação alimentar vigente. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente liberada a quantia de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), correspondente a 70% (setenta por cento) do valor retido, como medida de tutela de urgência. Sem preparo, porquanto deferida à parte a gratuidade de justiça na r. decisão ora impugnada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o entendimento pacificado pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1085, os descontos realizados na conta bancária são lícitos quando autorizados pelo mutuário. Nesse sentido, confira-se: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Registre-se que essa tese se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, pois somente os empréstimos consignados são regidos por legislação própria. Confira-se o seguinte julgado desta relatoria, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO OBJETIVANDO A REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização. 2. No caso concreto, o Autor anuiu aos termos do contrato de empréstimo que autorizava os descontos de parcelas na conta dele. 3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente do Autor/Apelante, decorrentes da operação ajustada entre as partes. Ressalva de entendimento pessoal. 4. Por conseguinte, inexistindo ilegalidade imputável ao Réu/Apelado, não há falar na incidência de danos morais, tampouco no dever de estornar os valores descontados para pagamento da operação pactuada. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 2034862, 0750732-32.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) (grifou-se) Consta do caderno processual na origem que os descontos advêm de operações bancárias firmadas pelo correntista (IDs 241592394, 241595096, 241595099 e 241595100 do processo de referência) e, nesta fase de análise preliminar, o Autor/Agravante não consegue infirmar tais obrigações e os efeitos daí advindos. Ainda que alegue ser devida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, esse procedimento não se opera de modo automático, exigindo a incursão na instrução probatória. Destarte, impossível a atribuição imediata da carga probatória ao Réu, especialmente nesta fase processual, em que se examina apenas a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Acrescente-se que as matérias referentes à “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, bem como à possibilidade de limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, foram objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, já supracitado, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.085). Naquela oportunidade, o c. STJ pacificou a matéria no sentido de que não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, de forma que não há de prevalecer, neste momento, a limitação de desconto em 30% (trinta por cento). Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito a possibilitar o deferimento da medida negada na origem. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator